Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verificam presentes os elementos da probabilidade do direito, considerando-se que o processo administrativo e o auto de infração de trânsito são regulares, não se verificando nenhum vício ou nulidade neles, bem como pelo fato de que o recurso administrativo do agravante foi julgado, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.